Tribunal: STJ
Processo: 0214946-66.2009.8.26.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170442 - SP(2024/0351717-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SILVANA MARQUES DE ARAUJO DE SOUSA
AGRAVANTE
: JOSE CLEITON SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
ERICA SILVA OLIVEIRA GARRIDO - SP420903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/03/2026
16/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55104185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:59:41
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 3f51db3b-a80e-4ac1-9840-b4b78f708ab3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3170442 - SP(2024/0351717-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SILVANA MARQUES DE ARAUJO DE SOUSA
AGRAVANTE
: JOSE CLEITON SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: NEI CALDERON - SP114904
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
ERICA SILVA OLIVEIRA GARRIDO - SP420903
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.

SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação de dispositivo legal,

incidência da Súmula n. 7/STJ (fls. 739-740).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 713):
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDHU. CESSÃO REALIZADA SEM
ANUÊNCIA DO ENTE ESTATAL. Insurgência de parte dos réus contra
sentença de procedência que decretou a resolução do contrato firmado entre
a autora e o mutuário, com perda das parcelas pagas, bem como determinou
a reintegração da demandante na posse do imóvel. Inadimplência
incontroversa. Irregularidade do loteamento alegada de forma genérica em
contestação, sem nenhum início de prova a esse respeito. Rescisão que
também se justificaria em razão da cessão irregular de direitos possessórios
a terceiros, sem anuência da CDHU. Ausência de posse legítima dos réus-
cessionários para fins de manutenção na posse em face da promitente
Documento eletrônico VDA54285163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:01
Código de Controle do Documento: 39a6ba3c-8e08-4ff8-aaa8-d98ffd15e971

vendedora. Precedentes. Benfeitorias. Ausência de demonstração.
Indenização não cabível. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Não houve oposição de embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial (fls. 723-727), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação do
da
art. 105,
art. 39
uma vez que não comprovada a regularidade do loteamento que
Lei n. 6.766/1979,
permitiria a rescisão contratual por inadimplemento.
No agravo (fls. 748-750), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 768).
É o relatório.
VOTO
Registro que, por preclusão consumativa, não cabe conhecer do agravo em
recurso especial de fls. 762-766, interposto em
tendo em vista a anterior
09/07/2024,
interposição, pela mesma parte recorrente, do recurso de agravo de fls. 748-750, em

06/07/2024.
Ademais, o Tribunal de origem conferiu solução à controvérsia a partir da
seguinte fundamentação (fls. 714-715):
O recurso não comporta provimento.
A despeito da incontroversa inadimplência das prestações do contrato pelo
mutuário e demais ocupantes ao longo de mais de uma década, sustentam
os apelantes, atuais possuidores do imóvel, que a rescisão do contrato seria
inviável em razão da incidência do
da
à hipótese.
art. 39
lei 6.766/79
Ocorre que, de um lado, a suposta irregularidade do loteamento foi aventada
pelos réus de forma genérica em contestação, sem que ao menos produzido
início de prova a esse respeito.
De outro lado, é certo que a pretensão à rescisão do imóvel não se baseou
apenas na inadimplência das parcelas do contrato, mas também em alegada
cessão irregular dos direitos possessórios a terceiros (vide p. 80).
Incontroversa a cessão de direitos do mutuário originário a terceiros sem
anuência da CDHU (vide ps.
) – o que seria contratualmente vedado
317/329
(p. 28) – também por este fundamento restaria justificada a pretensão
rescisória da avença.
Ainda, do mesmo fundamento se extrai a ausência de posse legítima dos
apelantes para se oporem à reintegração de posse deferida em favor da
apelada.
Isto porque, uma vez que não demonstrada anuência expressa da CDHU ou,
ainda, eventual cumprimento dos requisitos pelos apelantes para que
pudessem participar do programa habitacional, tem-se que o negócio
celebrado entre o mutuário e os cessionários não tem eficácia perante a
promitente vendedora, não sendo contra ela oponível para fins de
manutenção na posse.
[...]
Documento eletrônico VDA54285163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:01
Código de Controle do Documento: 39a6ba3c-8e08-4ff8-aaa8-d98ffd15e971

No que diz respeito as alegadas benfeitorias, é certo que os apelantes não
comprovaram sua edificação no imóvel, nem sequer indicaram em que
consistiriam, de modo que incabível a indenização pretendida.
Por fim, a despeito do alegado dever da apelada de garantir alternativa de
moradia aos apelantes, é certo que referida questão não foi devidamente
abordada em sede de contestação.
De qualquer modo, nada impede que os aqui apelantes pleiteiem o que
entenderem de direito pela via administrativa ou mediante ajuizamento de
ação própria.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação.

A parte recorrente não rebateu, de modo específico, fundamento autônomo
e suficiente do acórdão recorrido, consistente na cessão de direitos sem anuência da
CDHU como causa bastante para a rescisão contratual.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54285163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/02/2026 18:32:01
Código de Controle do Documento: 39a6ba3c-8e08-4ff8-aaa8-d98ffd15e971

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.170.442 / SP
Número Registro: 2024/0351717-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
005092149469
02149466620098260005
2149466620098260005
5092149469
509214946902149466620098260005
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SILVANA MARQUES DE ARAUJO DE SOUSA
AGRAVANTE : JOSE CLEITON SILVA DA COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SAO PAULO - CDHU
ADVOGADOS : NEI CALDERON - SP114904
FRANCIANE GAMBERO - SP218958
ERICA SILVA OLIVEIRA GARRIDO - SP420903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55078656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:53
Código de Controle do Documento: 606d0a81-7522-400b-bfac-fdc636a2126c

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:20:53
Código de Controle do Documento: 606d0a81-7522-400b-bfac-fdc636a2126c